Tribunal: STF
Processo: HC 77056
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA-BASE:
FIXAÇÃO. CP, ART. 59.
I. Pena-base fixada com obediência ao disposto no art. 59
do Cód. Penal, tendo em conta a culpabilidade do agente e as
circunstâncias do crime.
II. HC indeferido.